Tribunal: TJSP
Processo: 2121825-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra r. decisão que determinou o recolhimento das taxas referentes à pesquisa RENAJUD e SISBAJUD – Alegação de que o diferimento das custas alcança tal ato – Não acolhimento – O art. 2o, parágrafo único, inciso XI, da Lei Estadual no 11.608/2003 prevê que, na taxa judiciária, não se incluem as pesquisas solicitadas – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso contra r. decisão que determinou o recolhimento das taxas referentes à pesquisa RENAJUD e SISBAJUD – Alegação de que o diferimento das custas alcança tal ato – Não acolhimento – O art. 2o, parágrafo único, inciso XI, da Lei Estadual no 11.608/2003 prevê que, na taxa judiciária, não se incluem as pesquisas solicitadas – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, envolvendo os mesmos agravantes – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.